Tribunal: TJES
Processo: 5011670-64.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011670-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ROSALINA DE SOUZA CABRAL e outros
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE MISAEL DE AMORIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011670-64.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CRISTIANE SOUTO SANTOS

RECORRIDO
: PAULO HENRIQUE MISAEL DE AMORIM.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. INCONTROVERSA DINÂMICA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese, alega a parte autora que, em 19/12/2023, trafegava com sua motocicleta na Avenida Marginal à BR-101, quando foi atingido pelo veículo Ford/Fiesta de propriedade da parte ré, que por sua vez, trafegava na contramão e bloqueou a via preferencial, vindo a causar o infortúnio entre as partes. Acrescenta que o acidente resultou em danos materiais, afastamento laboral temporário e prejuízos psicológicos. Pugna, nestes termos, pela condenação da parte ré ao ressarcimento de danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) aferir o direito ao ressarcimento por danos materiais (lucros cessantes); (ii) avaliar a configuração e o valor dos danos morais; (iii) analisar se a parte ré faz jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A parte ré pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o autor impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita, bem como possuir veículo próprio, e exercer atividade empresarial. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Do mérito recursal. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.
Inicialmente é importante registrar que, tanto a dinâmica do acidente, quanto a culpa atribuída à ré é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade da parte ré quanto aos danos causados ao autor, sendo que inexiste no recurso inominado razões para afastar tal conclusão, restando, portanto incontroverso o seu dever de indenizar.

7
. Nesse sentido, considerando que as provas dos autos apontam para a responsabilidade da ré quanto ao sinistro ocorrido na hipótese, devida a indenização material comandada
in casu
, em estrita observância aos prejuízos comprovados pelo autor, fixados nos termos do art. 944 e 949, ambos do CC, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada, quanto ao pleito de lucros cessantes contestado no recurso inominado em análise interposto pela ré.

8.
Entendo, também, pelo acerto da decisão guerreada
quanto ao patamar compensatório arbitrado
in casu
, o qual fora estipulado consoante as peculiaridades do caso concreto (sobretudo em face da gravidade das lesões sofridas pelo autor) e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

9
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da ré/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)